Tribunal: TJPA
Processo: 0347315-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0347315-95.2016.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

APELADO: THAYZ SILENY BATISTA DA SILVEIRA, ALCINEY DE VASCONCELOS UCHOA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL: CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ARGUIDO EM APELAÇÃO. PEDIDO – INTERPRETAÇÃO AMPLA DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não merece conhecimento o agravo interno na parte em que questiona o julgamento antecipado da lide, matéria que não foi arguida em apelação.

2- Inadmissível também a alegação de julgamento extra-petita quanto à condenação ao pagamento das arras. Pedido que consta, expressamente, na exordial, no capítulo de dano material.

3- O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, pelo que se infere, ter pleito expresso da parte Autora, na exordial, de devolução, em dobro, das arras.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0347315-95.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

AGRAVADO/APELADO: THAYZ SILENY BATISTA DA SILVEIRA

AGRAVADO/APELADO: ALCINEY DE VASCONCELOS UCHOA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 8259614) interposto por FERNANDO GOMES DA SILVA, em face da Decisão Monocrática de ID n.7928277, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, a qual julgou desprovido o recurso, e cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA NÃO LEVANTADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, VERDADE REAL E DISPOSITIVO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO RÉU. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 982, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Diante da formulação de argumento novo, não exposto na contestação ofertada em primeiro grau, o recurso não merece conhecimento nestes pontos, por importar alteração dos limites estabelecidos em primeiro grau.

2. In casu, ausente violação ao devido processo legal, ampla defesa, verdade real e dispositivo, eis que o processo seguiu seu trâmite regular, com todas as etapas processuais seguidas, nos termos da lei vigente.

3. A Justiça Comum não possui competência jurisdicional para apreciar decisão proferida pela Justiça do Trabalho.

4. Considerando que o réu não cumpriu com a obrigação estipulada na avença de entregar o imóvel adquirido pelos autores, deve ser declarada a resolução contratual pelo descumprimento do contrato e a restituição integral do valor pago, assegurando o retorno ao status quo ante.

5. Tratando-se de resolução contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros moratórios incidem desde a citação.

6. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

7. Recurso conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 8259614, o agravante alegou, em síntese, equívoco na decisão monocrática considerando que manteve a sentença proferida pelo juízo de origem quanto ao julgamento antecipado da lide em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

E, ainda, apontou que a decisão recorrida deve ser reformada no tocante a sua condenação ao pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de arras confirmatórias, alegando que os agravados não incluíram este pleito no pedido inicial.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão.

Contrarrazões apresentadas, sob o Id. 9422624.

Em despacho de Id. 11360130, determinei a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 § 4º do CPC, sob pena de deserção.

Consoante certidão de Id.11505915, o recorrente não apresentou qualquer manifestação, tendo sido julgado deserto o agravo interno, conforme acórdão de ID 12099463.

Insatisfeito, o agravante opôs embargos de declaração os quais foram conhecidos e providos, conferindo efeitos infringentes para conhecer do recurso de Agravo Interno interposto com o retorno dos autos para análise meritória do referido recurso, através do acórdão de ID 4082262.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Não merece reforma a sentença prolatada pelo Juízo a quo, no que tange ao julgamento antecipado da lide, eis que o feito se achava adequadamente instruído, tendo o próprio agravante manifestado possuir interesse apenas na produção de prova oral, oitiva das partes, com o intuito de dirimir a (in)ocorrência de dano moral (petição de ID 5504532 – pág. 6), verba indenizatória que não foi deferida em sentença.

Nesse sentido, decisão ora recorrida:

“(...)

Outrossim, não se verifica qualquer ofensa nos autos do processo de origem aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da busca da verdade formal e do dispositivo, pois, compulsando com cautela o processo verificou-se que restou assegurado ao apelante uma tramitação processual com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais, eis que devidamente intimado de todos os atos processuais ao longo do processo, seja para apresentação de contestação, ocasião em anexou documentação aos autos ( Id. 5504515, Fl. 116), seja para especificar as provas que pretendesse produzir ou informar a pretensão para o julgamento antecipado da lide (Id. 5504527, fl. 180), oportunidade que informou expressamente que não possuía provas a produzir (Id. 5504527, fl. 181).

Assim, não prospera a alegação do apelante quanto à violação dos princípios supramencionados, bem como quanto a necessidade de se analisar na Justiça Comum decisão proferida no âmbito da Justiça do Trabalho.”

Também não merece ser conhecido o Agravo Interno quanto a arguição de ser extra-petita a indenização pelas arras, quando da leitura da exordial consta, expressamente, este pleito no capítulo de dano material.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, por ser manifestação de vontade, de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição da lide.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, manter a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023